Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-15.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0703070-15.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA RECORRIDO: WARLEN GOMES ARAUJO DECISÃO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Com efeito, o art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, o recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos, em especial do IRPF do ano calendário 2020 e extratos, não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-lo de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Consta no IRPF (ID 23937786) que o recorrente declarou rendimentos tributáveis no valor de R$100.272,49 (recebidos das pessoas jurídicas: JOSE CORREIA PRIMO ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CONSTRUTORA CORREIA E FARIA, DFTRANS e KR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA), bem como o patrimônio total de R$2.550.000,00. A análise dos extratos apresentados, por sua vez, permite inferir que o recorrente conta com o serviço de “resgate automático” a justificar o saldo igual a zero. Para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares e não as despesas rotineiras (financiamento, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Pelo que consta nos autos, o recorrente é casado, e, por isso, não se pode afirmar que os rendimentos por ele auferidos são a única fonte de renda da família. Outrossim, o recorrente é advogado e, segundo consta no site “escavador, com” (acesso em 25/03/2021 às 16h40min), aparece indexado como advogado em mais de 650 processos, no Distrito Federal e Tocantins. Destarte, não há como acolher a alegação do recorrente de que se encontra em situação de hipossuficiência financeira, pois seu negócio permaneceu fechado por 6 meses em razão da pandemia, porquanto, só no TJDFT, no período compreendido entre março de 2020 até a presente data (25/03/2021), foram autuados 55 processos nos quais figura como advogado. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se o recorrente para, no prazo derradeiro de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 25 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito